Tribunal: CARF
Processo: 13678.000383/2007-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13678.000383/2007-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.036 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
CSE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
TERMO DE INDEFERIMENTO. REALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA
COMUNICAÇÃO.
A opção pelo regime implica na automática aceitação do seu sistema de
comunicação eletrônica. Então, de acordo com o estipulado no §1o-C, do art.
16, da Lei Complementar no 123/2006, a consulta ao termo de indeferimento da
opção ao regime pode ser feita em até 45 dias contados da data da sua
disponibilização no portal da internet, sob pena de ser considerada
automaticamente realizada ao término desse prazo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CSE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO
LTDA contra acórdão que concluiu por não conhecer a manifestação de inconformidade
apresentada diante do indeferimento da sua opção pelo regime do SIMPLES NACIONAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13678.000383/2007-80
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.036 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13678.000383/2007-80

Em 12/06/2019, seguindo proposta do ilustre Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado, a turma converteu o julgamento em diligência. Em seu relatório, a resolução assim
descreveu o caso:
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-23.272 - 4a Turma
da DRJ/Belo Horizonte/MG, proferido em 06/08/2009, que não conheceu da
manifestação de inconformidade, por ser intempestiva, apresentada contra o
indeferimento do Termo de Opção pelo Simples Nacional, nos moldes sintetizados na
seguinte ementa:
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO.
Expirado o prazo de trinta dias para impugnação do indeferimento da opção pelo Simples
Nacional, deve ser declarada a revelia, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo,
não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Cientificada do acórdão em 04/09/2009 (fl. 43), a interessada apresentou recurso
voluntário (fls. 44/54), no qual alega, em síntese:
a) que, quando do recebimento do documento de Acompanhamento do Resultado da
Solicitação de Opção, o contribuinte não teve acesso ao Termo de Indeferimento, que
não se encontrava disponível no momento;
b) que esse termo somente foi visualizado em data inferior a 30 dias da data de
protocolo da Impugnação. Ele não foi disponibilizado e dele não teve ciência o
contribuinte em nenhuma outra data;
c) que a expressão presente na referência da impugnação originalmente apresentada,
onde consta "termo de indeferimento n° 00.0015.79.74, datado de 03/07/2007', não
condiz com o que aparenta, posto que o número é o do pedido e, consequentemente, a
data também, e que no termo de indeferimento não consta nenhuma outra data;
d) que a 4a Turma da DRJ/BHE decidiu que a impugnação seria intempestiva, visto que
teria sido protocolada 45 dias após a intimação por meio eletrônico;
e) que o prazo de 15 dias citado somente se aplica às situações de remessas físicas ao
domicilio e que, se fosse esse o caso, deveria, então, haver um documento comprovando
a data da entrega pessoal, o que não existe;
f) que na hipótese de disponibilização eletrônica, o prazo de impugnação é contado a
partir da data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo
e, no caso dos autos, essa data não se encontra demonstrada;
g) que a única data existente é a data do pedido; não podendo se equiparar a data do
pedido à data da disponibilização do seu indeferimento;
h) que quando se trata de termo inicial de prazo, essa comprovação é obrigatória e
essencial e não se pode pretender equiparar, considerar, imaginar ou pressupor; a
presunção depende de lei;
i) que pelo texto legal, o prazo se conta da data registrada e não consta dos autos essa
data registrada;
j) que houve falha no acesso ao site da Receita Federal quando da consulta sobre o
deferimento da opção ao Simples Nacional e que os documentos consultados não eram
claros quanto à necessidade/possibilidade de impugnação do indeferimento, induzindo o
contribuinte a erro;
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.036 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13678.000383/2007-80

k) que já havia retificado o código no CNPJ que motivou o indeferimento da opção para
o Simples Nacional, tendo sido deferida a retificação em 06/07/2007, reclassificando a
empresa para o CNAE fiscal n° 8219-9/99; que permite a adesão ao Simples Nacional;
l) que deve ser considerada a boa fé da recorrente, na medida em que: i) Optou
tempestivamente pelo Simples Nacional em 03/07/2007; ii) cumpriu todas as exigências
para deferimento de sua opção até o dia 20/08/2007 (prazo final para a opção); iii)
recolheu todos os DAS (Documentos de Arrecadação do Simples Nacional); iv)
entregou, no prazo determinado em lei, a Declaração Anual do Simples Nacional
(DASN), referente aos períodos de 2007 e 2008; v) apresenta, em anexo ao recurso, a
Certidão Negativa de Débito obtida junto à Receita Federal.
Ao final requer a seja conhecido e provido o recurso e assim, reformada a r. decisão
recorrida, sendo, desta forma, deferida a opção pelo Simples Nacional, retroativa à data
da opção efetiva.
Com a Resolução no 1302-000.763, a turma solicitou que a autoridade preparadora
informasse a forma e data de intimação da interessada quanto ao indeferimento de sua opção,
juntando aos autos os elementos de comprovação respectivos.
A unidade de origem anexou, então, copia da Nota Técnica no 001, de 22 de
outubro de 2007, constante do INFORMATIVO/COTEC/SIMPLES NACIONAL no 43/2007,
que trata da formalização de processos referentes ao Simples Nacional, no âmbito da Receita
Federal. Segundo informação prestada pela Equipe Regional de Simples e MEI, da Delegacia
Virtual da 6a Região Fiscal, de conformidade com a orientação contida no item 1.5.5 dessa Nota,
tendo em conta que o registro constante do Termo de Indeferimento da Opção foi feito em
03/07/2007, a contribuinte deve ser considerada cientificada quinze dias após essa data.
Apesar de intimada, a interessada não apresentou qualquer manifestação quanto
ao resultado da diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Depois de examinar o conteúdo do Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional (fls. 30), o relator da proposta de diligência não vislumbrou a existência da
intimação eletrônica que, segundo a decisão recorrida, teria se dado na própria solicitação.
Em atenção aos termos da resolução, a unidade de origem juntou cópia de nota
técnica com a seguinte orientação:

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.036 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13678.000383/2007-80

Portanto, segundo esse entendimento a intimação deveria ser considerada
efetivada quando decorridos quinze dias da data de registro do Termo de Indeferimento, que
também poderia estar consignada como “Data de Solicitação”. Com efeito, conforme informação
prestada pela unidade de origem, às fls. 30, verifica-se que a data de “03/07/07” foi consignada
no referido termo.
Não obstante o entendimento veiculado naquela nota técnica, as regras estipuladas
para o tratamento da questão foram apresentadas nos seguintes dispositivos da Lei
Complementar no 123/2006:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§1o-A. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de comunicação
eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a:
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos
os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações fiscais;
II - encaminhar notificações e intimações; e
III - expedir avisos em geral.
§1o-B. O sistema de comunicação eletrônica de que trata o § 1o-A será regulamentado
pelo CGSN, observando-se o seguinte:
I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio,
dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
II - a comunicação feita na forma prevista no caput será considerada pessoal para
todos os efeitos legais;
III - a ciência por meio do sistema de que trata o § 1o-A com utilização de
certificação digital ou de código de acesso possuirá os requisitos de validade;
IV - considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo
efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação; e
V - na hipótese do inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a
comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§1o-C. A consulta referida nos incisos IV e V do § 1o-B deverá ser feita em até 45
(quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da comunicação no portal a
que se refere o inciso I do § 1o-B, ou em prazo superior estipulado pelo CGSN, sob pena
de ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo. (grifei)
Como se vê, a opção pelo regime implica na automática aceitação do seu sistema
de comunicação eletrônica. Então, de acordo com o estipulado neste §1o-C, do art. 16, a consulta
ao Termo de Indeferimento poderia ser feita em até 45 dias contados da data da sua
disponibilização no portal, sob pena de ser considerada automaticamente realizada ao término
desse prazo.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.036 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13678.000383/2007-80

Ora, o sistema de comunicação eletrônica estipulado pela Receita Federal
considera que a data do registro do referido termo ocorre na mesma da data em que houve a
solicitação da opção pelo regime (isto porque, por ser eletrônico, o processamento de eventuais
inconsistências é obviamente imediato). Assim, o início do prazo ocorreu em 03/07/2007 (a
mesma data da solicitação consignada no termo). Como não houve consulta no prazo de 45 dias
(a própria recorrente admite tal fato), a comunicação foi considerada automaticamente realizada
em 18/08/2007.
Ainda que se conte os trinta dias para apresentação da manifestação de
inconformidade a partir dessa data (desconsiderando qualquer norma interna da Receita Federal
que a antecipe), é incontroversa a extrapolação quando se constata que seu protocolo só ocorreu
em 07/12/2007 (cf. fls. 01).
Destarte, não se pode dar guarida às demais alegações recursais.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital